Tribunal: TJDFT
Processo: 0707157-35.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707157-35.2019.8.07.0005 RECORRENTE: VALDIR MOURA DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. NÃO RECONHECIMENTO DO ACUSADO COMO AUTOR DO CRIME. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALTERAÇÃO DA TESE EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180 CAPUT DO CP. LOCALIZAÇÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ALTO TEOR PROBATÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima guarda especial relevo probatório, cabendo ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderá-la e sopesá-la aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. 2. Preserva-se a absolvição do crime de roubo, quando não produzida provas robustas e irrefutáveis acerca da autoria do crime, mormente quando o depoimento judicial da vítima, reconhecendo o acusado como autor do delito, é dissonante da versão apresentada em sede inquisitorial, bem como dos demais elementos de prova colhidos nos autos. 3. O elemento subjetivo do delito, previsto no caput do art. 180 do CPC, é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso e, consubstancia-se na sua vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, bens, que sabe ser produto de crime. 4. As declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com as demais provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório. 5. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. 6. Recursos desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 59, do Código Penal, defendendo ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena inicial em face de circunstâncias judiciais aferidas negativamente, sem que haja, como na espécie, fundamentação idônea para tanto. Sustenta que o incremento à pena, no caso dos autos, equivaleu a mais de metade da sanção mínima abstratamente prevista para o crime em que foi dado como incurso e que, em relação aos maus antecedentes, das 9 (nove) condenações aferidas, somente uma delas serviria para valorar negativamente a moduladora, pois conta menos de 10 (dez) anos do trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido em relação à suposta afronta aos artigos 59 do CP, uma vez que a conclusão colegiada no sentido de que “o juízo a quo condenou o réu à reprimenda definitiva de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência. Vale acrescentar que as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram observadas, atentando-se, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, as causas de aumento e diminuição de pena” (ID. 39858997), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, segundo entendimento jurisprudencial pacífico que promana da Corte Superior “A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena” (AgRg no REsp n. 1.992.648/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029